Tribunal: TJES
Processo: 5003420-11.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003420-11.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: ILDENIR DIAS BERNARDO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5003420-11.2024.8.08.0026
ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ILDENIR DIAS BERNARDO
EMBARGADOS:

BANCO MAXIMA S.A e FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ADVOGADO DATIVO. NOMEAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ATUAÇÃO EFETIVA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ILDENIR DIAS BERNARDO
, representada por sua advogada dativa, Dra. Fabricia Peres, contra o Acórdão de ID 16917890, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré. Alega a embargante, em sua petição (ID 17054015), que o julgado incorreu em omissão ao deixar de arbitrar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa nomeada para atuar em favor da recorrida nesta fase recursal. Para tanto, sustenta a causídica que foi regularmente nomeada pelo Juízo de origem e apresentou as respectivas contrarrazões, fazendo jus à remuneração pelo labor desempenhado. Por fim, busca a parte demandante que sejam acolhidos os aclaratórios para sanar o vício apontado e fixar os honorários dativos.

2. O Acórdão embargado (ID 16917890), ao apreciar o recurso inominado, limitou-se a manter a sentença por seus próprios fundamentos e condenar a recorrente vencida em custas e honorários sucumbenciais, silenciando quanto à verba devida à defensora dativa.

3. Inconformada, a parte autora interpôs os presentes embargos de declaração, apresentando os seguintes argumentos: a existência de omissão no tocante à fixação da verba honorária dativa, considerando a nomeação e a efetiva atuação em grau de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada para atuar na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC). No caso em apreço, assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão, de fato, não se pronunciou sobre a remuneração da advogada dativa.

6. Compulsando os autos, verifica-se que a Dra. Fabricia Peres (OAB/ES 15.958) foi nomeada pelo Juízo de origem para patrocinar a defesa da recorrida, especificamente para a apresentação de contrarrazões, em virtude da concessão de assistência judiciária gratuita e da ausência de Defensoria Pública disponível para o ato, conforme Decisão de ID 15686026. A causídica aceitou o
munus
e protocolou tempestivamente a peça de contrarrazões (ID 15686032), exercendo com zelo a defesa técnica da parte hipossuficiente.

7. É cediço que o advogado que atua como defensor dativo, em substituição ao Poder Público, tem direito aos honorários advocatícios, não podendo o Estado se eximir do pagamento pela prestação de serviço de que é titular, sob pena de enriquecimento ilícito. A verba possui natureza alimentar e retributiva.

8. Constatada a efetiva atuação da nobre causídica em grau recursal e a ausência de fixação da respectiva remuneração no julgamento colegiado, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão e arbitrar os honorários, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

9. Nesse sentido, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado nesta instância recursal, arbitro os honorários advocatícios em favor da Dra. Fabricia Peres no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO

10.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
para sanar a omissão apontada e, integrando o Acórdão de ID 16917890,
ARBITRAR
em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) os honorários advocatícios devidos à advogada dativa Dra. Fabricia Peres (OAB/ES 15.958), pela atuação em segunda instância, valendo o presente como título executivo judicial em face do Estado do Espírito Santo. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

11. Expeça-se a competente certidão de honorários.

12. Sem custas e honorários advocatícios recursais, ante a ausência de recorrente vencido nesta fase de embargos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)